Tribunal: TJDFT
Processo: 0748247-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSIVIDADE DO VALOR PROPOSTO NÃO VERIFICADA. VALOR PROPORCIONAL E CONDIZENTE COM O TRABALHO A SER REALIZADO PELO EXPERT. DECISÃO MANTIDA.
1. Não existem, no ordenamento jurídico, parâmetros objetivos para a fixação de honorários periciais, devendo o magistrado levar em conta, entre outros fatores, a estimativa apresentada pelo próprio perito, a complexidade do trabalho, o tempo requerido para sua realização, a necessidade de deslocamento, a natureza dos quesitos apresentados e a expressão pecuniária do direito controvertido, os quais devem estar permeados pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
2. Não reclama redução o valor proposto por expert a título de honorários periciais, se se afigura proporcional e condizente com o trabalho a ser realizado.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.